Tribunal: TJMT
Processo: 0011601-18.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011601-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDENOR COELHO DE CARVALHO - CPF: 317.690.551-34 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARIA MADALENA LIMA SILVA CARVALHO - CPF: 014.325.991-19 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL CONSTANTE DOS AUTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 118 DA LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 (ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO)
– SENTENÇA MANTIDA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Deve ser reconhecida judicialmente a dependência econômica dos genitores de servidor público militar estadual já falecido quando comprovada, suficientemente, a dependência econômica, na época da morte do filho, nos termos do que dispõe o art. 118 da
Lei Complementar n. 555/2014
.

2.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Habilitação e Recebimento de Direito Previdenciário, ajuizada por
Valdenor Coelho de Carvalho e Maria Madalena Silva Carvalho
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar pensão vitalícia aos apelados, distribuído o valor em partes iguais, desde a data do óbito do filho, antes ocupante do posto de militar (15.06.2017).

Também, condenou Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, isentando-o, por seu turno, de custas e despesas processuais com base no art. 3o da Lei no 7.603/2001.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que

a sentença deve ser reformada, uma vez que a relação de dependência econômica dos genitores para com o filho falecido não restou comprovada, na medida em que, da análise dos elementos coligidos, não houve demonstração do cumprimento das exigências previstas na
Lei Complementar no 555/2014 (Estatuto dos Militares)
, o que, a seu sentir, impede o reconhecimento da dependência econômica e inviabiliza o posterior recebimento do benefício de pensão por morte.

Assevera, ademais, que
“(...)
os depoimentos testemunhais não possuem força probante, visto que alegações unilaterais feitas por pessoas alheias ao convívio diário entre mãe e filho não é capaz de retratar a verdade dos fatos pertinentes ao âmbito familiar, tampouco no que tange à relação econômica existente neste meio

(...)”
(
sic
).

Em contrarrazões, os apelados rebateram pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento, com a elevação dos honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 11o do CPC (Id. 109221532).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, verificando a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito (Id. 111078450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
ação declaratória de dependência econômica c/c pensão por morte originária
, movida por
Valdenor Coelho de Carvalho e Maria Madalena Lima Silva Carvalho
,
julgou procedentes os pedidos formulados para declará-los dependentes economicamente do filho falecido, Sr.
Vanilson Silva Carvalho
, condenando o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, isentando-o, por seu turno, de custas e despesas processuais com base no art. 3o da Lei no 7.603/2001.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso

sustenta que

a sentença deve ser reformada, uma vez que a relação de dependência econômica dos genitores para com o filho falecido não restou comprovada, na medida em que, da análise dos elementos coligidos, não houve demonstração do cumprimento das exigências previstas na Lei Complementar
no 555/2014 (Estatuto dos Militares)
, o que, a seu sentir, impede o reconhecimento da dependência econômica e inviabiliza o posterior recebimento do benefício de pensão por morte.

Sem razão, contudo.

No ponto, considerando que o falecido (
Sr.
Vanilson Silva Carvalho), servidor público estadual (ocupante do cargo de policial militar), veio a óbito em
15.06.2017
(certidão de óbito constante do id. 7668009), tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar n. 555/2014, de 29/12/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

Aludida normativa
dispõe, em seus artigos 118 a 126, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte do servidor público militar estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“Art. 119 A pensão distingue-se, quanto à natureza, em vitalícia e temporária.

§ 1o A pensão vitalícia é composta de quota ou quotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

(...)

Art. 120 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

(...)

c)
a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

(...)

Art. 121 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. ”

Como se vê, a norma em comento exige apenas e tão somente a comprovação de dependência econômica dos genitores em relação aos filhos instituidores do benefício requisito preenchido nos autos.

Assim, seguindo os termos da lei de regência, os apelados propuseram a vertente ação, protocolada em 07/08/2017, com escopo de comprovar a dependência econômica e obter pensionamento em relação ao filho, Vanilson Silva Carvalho, Soldado PM, falecido em 15/06/2017, com a idade de 27 anos, solteiro e sem deixar filhos, conforme Certidão de Óbito e Portaria n. 4735/QCG/DGP, de 04/07/2017, do Comandante-Geral da PMMT, que o desligou do Quadro de Ativos da PMMT por falecimento (
Id. 7668011
).

A legislação de regência não especifica documentos à comprovação da dependência econômica, já que esta deve se dar por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, ex vi da Lei Complementar 524/2014 (Altera e acrescenta dispositivos à Legislação Previdenciária do Estado de Mato Grosso).

Nada obsta, todavia, que se recorra ao rol documental da legislação da Previdência Geral como subsídio a tal verificação, até porque a Lei n. 8.213/1991 (Dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Social), símile modo a LC 555/2014, estabelece uma presunção relativa de dependência econômica dos pais em relação de filho falecido (art. 16, § 4o, II), que deve ser comprovada, a teor do § 5o do art. 16 (com a redação da Lei 13.486, de 18/06/2019) – verbis:

“As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento”.

O regulamento em referência é o Decreto no 3.048, de 06/05/1999 (Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências), do qual transcrevo os seguintes dispositivos:

Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos

I - para os dependentes preferenciais:

(...)

II - pais - certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos; e

(...)

§ 3o Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio;

(...)

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

No pressuposto fático, instruíram a inicial, dentre os documentos pertinentes ao caso sugeridos no precitado parágrafo (§ 3o do art. 22 do Decreto 3.048/1999): prova do mesmo domicílio do instituidor e seus pais, sito na Av. Antonio Carlos Paniago, n. 1672, Bairro Nova Esperança, na cidade de Aragarças-GO, e cópia da Declaração de Ajuste Anual do IRRPF (Exercício 2017, Ano Calendário do 2016) do de cujus, apresentada em 15/03/2017, conforme Recibo n. 01.95.41.64.14-90, a qual relaciona como dependentes:

i) MARIA MADALENA LIMA SILVA CARVALHO (mãe do de cujus), nascida em 18/10/1968, que se qualifica como desempregada, tendo exibido apenas às páginas 12 e 13 da CTPS, sem anotações (Id. 7668009/7668010);

ii) JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (avô materno do de cujus), nascido aos 09/12/1947, não referido na petição inicial (Id. 7668010 – Pág. 4) e

iii) VALDENOR COELHO CARVALHO DE CARVALHO (pai do de cujus), nascido em 24/01/1964, que também se qualifica como desempregado, tendo como último registro na CTPS a admissão em 01/03/1998 e saída em 12/04/2000. (Id. 7668007 – Págs. 1/3).

Importante destacar, por emprestar substância ao almejado reconhecimento da dependência econômica, o fato de o instituidor ter declarado a realização de despesas com cada um dos citados dependentes, como informa o campo PAGAMENTOS EFETUADOS, a saber: despesas com instrução para a mãe (COD 01), despesas com fisioterapeuta para o pai (COD 13), e ainda, despesas médicas com o avô (CÓD 11) (Id. 7668012 – Pág. 2).

Não bastasse isso, de acordo com audiência de instrução (id:

109221527) realizada na data de 27/05/2021, registrou-se, por meio do depoimento das testemunhas Orlando Junior Ferreira, Daniel Paulino de Santana, Naara Kassia Matos Belém e Franciete Pereira dos Santos, que a instrução apenas corrobora com a prova documental de dependência dos demandantes em relação ao filho militar.

Assim, em uma análise conjuntural, aludidos expedientes demonstram a dependência financeira dos apelados para com o filho falecido, à época servidor público militar do Estado de Mato Grosso, enquadrando-se nos requisitos
Lei Complementar n. 555/2014, de 29/12/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)
.

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA D, DA LC 04/90 COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 524/2014 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 251, INCISO I, DA LC 04/90 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sendo comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pelo genitor de servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 245, inciso I, alínea d, da LC no 04/90, com redação anterior à Lei Complementar no 524/2014.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001293-82.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
DA GENITORA – PROVA DOCUMENTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA D, DA LC 04/90 COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 524/2014 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 251, INCISO I, DA LC 04/90 – REQUERIDA ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ART. 85, § 4o, II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em sendo comprovada, de forma suficiente, a
dependência

econômico
-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 245, inciso I, alínea d, da LC no 04/90, com redação anterior à Lei Complementar no 524/2014.

2. O artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1004912-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Nessa linha, afigura-se inconteste a dependência econômica dos apelados para com o filho falecido, sendo plausível, por isso, a manutenção da sentença de origem.

Considerando que o recorrente saiu vencido no presente recurso, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, em mais 2% (dois por cento), a totalizar a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11o, do CPC.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso

e,

com amparo no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022